Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703868-37.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BEATRIZ YARA FARIAS DE AMORIM SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE PERPETRADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ENTREGA DO CARTÃO E USO DOS DADOS PESSOAIS DA CORRENTISTA/CLIENTE PARA TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE. GOLPE PERPETRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO ENTREGUE PELA CORRENTISTA A TERCEIROS. COMPRAS REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL, LEITURA DE CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. ATUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA DE FORMA ESPONTÂNEA. GOLPE COMUM E REITERADO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC – LEI No 8.078/90 C/C ART. 373, CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 1. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 1.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 1.2. O juízo de primeiro grau, destinatário final da prova, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, porquanto é livre para determinar as provas necessárias e/ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.1 Não há que se falar em inversão do ônus da prova, na forma prevista no inciso VIII. do art. 6o do CDC – Lei no 8.078/90, se as alegações da apelante não se mostram verossímeis. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 4. Ao se tratar de contrato bancário e de débitos contestados pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC. 4.1 Verifica-se que o réu se incumbiu de seu ônus probatório, na forma prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC – Lei no 8.078/90, tendo, efetivamente, demonstrado que a autora, de fato, recebeu ligação de pessoa que dizia ser funcionária do Banco, e que, em razão disso, lhe confirmou seus dados pessoais e entregou o cartão de crédito físico, como forma de evitar suposta transação suspeita, informando senha pessoal e intransferível para sua efetivação. 4.2 Tal situação foi inclusive reconhecida pela própria autora-apelante em seus relatos, imputando, porém, falhas na segurança da prestação dos serviços pelo apelado. 4.3 O consumidor é responsável pela guarda do seu cartão e pela confidencialidade da sua senha. Não há como deixar de reconhecer a sua parcela de responsabilidade mesmo quando, induzido pelas circunstâncias, é vítima de ação criminosa completamente alheia aos serviços prestados pela instituição financeira. A segurança das transações financeiras realizadas através de compras e de saques é tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal da autora-apelante e autenticada. 4.4 É ônus da correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade do banco quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II do CDC. 4.5 A fraude não teria ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva da consumidora permitindo a comunicação e transferência de dados pessoais e intransferíveis para terceira pessoa desconhecida por meio de telefone, quando sabido e advertido que o banco não procede dessa forma. 5. Na operação com cartão eletrônico, a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em compras indevidas, no caso de uma única compra, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços. No caso, estar-se-ia fechando os olhos para o fato de que, sem a negligência da consumidora quanto ao dever de custódia das credenciais sigilosas de sua inteira responsabilidade, o dano tão teria ocorrido. 5.1 Ante o indício de fraude, concluindo-se que as transações foram efetivadas com senha, pessoal e intransferível, e identificação positiva da cliente, diante de medidas rotineiramente divulgadas, informando ao consumidor a necessidade de não transferir dados a terceiros, sem a devida certificação, tal cautela não foi adotada pela parte. 5.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do consumidor, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 5.3 In casu, não restou demonstrada falha no sistema de segurança do banco, não havendo nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do apelado, afastando-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos débitos realizados por terceira pessoa após entrega do cartão de crédito. 6. A posse e a guarda dos cartões, sigilo da senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva do cliente e intransferíveis. O comportamento, de deliberadamente entregar o cartão físico a terceiros sem maiores precauções, não se revela como salvo conduto para responsabilizar a instituição que, no caso concreto, não poderia evitar que o erro, ou mesmo por inocência da parte, fosse reparado. 7. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 7.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 7.2 Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade. 8. O apelado não se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada mediante utilização de senha pessoal e intransferível para a efetivação, à luz do disposto no art. 14, § 3o, I e II do CDC c/c art. 373, do CPC. 8.1 Assim, não havendo demonstração de falha na segurança do banco e sendo as movimentações financeiras realizadas por autorização direta ou indireta da própria autora, que entregou seu cartão a terceira pessoa, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelado, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pelos gastos/compras realizadas com uso de cartão entregue pela apelante. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o reconhecimento da culpa concorrente do banco recorrido, ao argumento de que o golpe somente teria sido consumado porque a instituição não manteve o seu canal de comunicação em funcionamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024